Tribunal: TJES
Processo: 5001348-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELA ROCHA DE MELO
AGRAVADO: ARLINDO PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INTERRUPTIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve vício de omissão no acórdão embargado ao considerar que o protocolo do pedido de cumprimento de sentença interrompe a prescrição intercorrente, independentemente de posterior emenda para apresentação de demonstrativo discriminado do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero reexame de matéria já decidida.

Ausente a omissão, tem-se que a rediscussão de pontos devidamente enfrentados pelo colegiado configura mera irresignação com o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ANGELA ROCHA DE MELO
em face do acórdão ID 12066275, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, sendo Embargados
ARLINDO PEREIRA e MARIA DA SILVA PEREIRA
.

Em suas razões recursais (ID 12268886), a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: (i) revela-se indispensável o reconhecimento da ineficácia da petição de cumprimento de sentença apresentada para o fim de interromper a prescrição, uma vez que desacompanhada dos elementos essenciais exigidos pelo CPC; (ii) apenas em 25/04/2019 (fls. 385/386) os embargados enfim deram início à fase de cumprimento de sentença, apresentando petição com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, preenchendo os requisitos legais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Do exame dos autos, entendo que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, concluindo que “
a apresentação de petição de cumprimento de sentença pelos agravados, protocolada em 22/07/2015
(fls. 348/349 dos autos originários), pela qual apontaram como devido a quantia de R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais),
consubstancia, inegavelmente, marco interruptivo da prescrição intercorrente
”, bem como que “
a mera circunstância de emenda do pedido de cumprimento de sentença
, para fins de apresentação de memória de cálculo, tal como determinado pelo despacho de fls. 351,
não é bastante para afastar a aptidão daquele ato de interromper a prescrição
da pretensão executiva, razão pela qual a decisão não merece reparos neste particular
”.

Não há, portanto, omissão, mas apenas irresignação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)